Tribunal: STJ
Processo: 1122133-57.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2014982 - SP(2022/0223112-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: D L D E (MENOR)
REPR. POR
: I C M D E
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE
DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO
DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA.
. CONFORMIDADE DO
TEMA 1082/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
1. A controvérsia cinge-se à legalidade da resilição unilateral de contrato de plano de
saúde coletivo pela operadora quando o beneficiário encontra-se em pleno tratamento
de doença grave ou condição de saúde que exija continuidade assistencial,
especificamente Transtorno do Espectro Autista.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1082, fixou a tese de
que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de
plano coletivo e mesmo que não comercialize planos de saúde individuais, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário que se
encontre internado ou em pleno tratamento de doença grave, até a efetiva alta médica,
desde que garantido o pagamento integral das mensalidades pelo usuário.
3. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, incide o óbice da
, que impede o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14f63999-e161-40e4-b6d8-fd67cc492c21

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56448030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14f63999-e161-40e4-b6d8-fd67cc492c21

RECURSO ESPECIAL No 2014982 - SP(2022/0223112-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: D L D E (MENOR)
REPR. POR
: I C M D E
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE
DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO
DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA.
. CONFORMIDADE DO
TEMA 1082/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
1. A controvérsia cinge-se à legalidade da resilição unilateral de contrato de plano de
saúde coletivo pela operadora quando o beneficiário encontra-se em pleno tratamento
de doença grave ou condição de saúde que exija continuidade assistencial,
especificamente Transtorno do Espectro Autista.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1082, fixou a tese de
que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de
plano coletivo e mesmo que não comercialize planos de saúde individuais, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário que se
encontre internado ou em pleno tratamento de doença grave, até a efetiva alta médica,
desde que garantido o pagamento integral das mensalidades pelo usuário.
3. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, incide o óbice da
, que impede o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
art. 105
INTERNACIONAL
contra acórdão assim ementado (fl. 247):
S/A

Apelação. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Resolução Consu n. 19.
Parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por danos morais.
Determinação de que a ré ofereça migração a plano indivual ou familiar.
Inconformismo da ré. Uma vez tendo havido a rescisão do contrato de
assistência médica, denunciado pela estipulante, não pode a empresa de
Documento eletrônico VDA56171187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: fcedf1a0-c387-45a2-8872-0c397b0d75f1

saúde ser obrigada a manter a autora em plano coletivo extinto, mas deve
oferecer plano individual ou familiar sem cumprimento de carência,
descabido, por evidente, observância dos valores que eram pagos, já que o
cálculo do seguro é diferente. Resolução CONSU 19. Oferta não observada
pela ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código Civil (fls. 256-260).
art. 478
Defende que, à luz do
incisos I, II e III, da Resolução Normativa
art. 26,
se findo o contrato coletivo por cancelamento pela estipulante, extingue-se o
279/ANS,
direito dos beneficiários à continuidade no plano extinto, sendo indevida a imposição
de oferta de plano individual por operadora que não o comercializa. Sustenta que a
Resolução CONSU
somente se aplica às operadoras que mantenham
19/1999
também plano individual ou familiar ( fl. 258-259 ).
Afirma que não há obrigação legal de comercializar planos individuais e que
impor tal oferta ofende o
do Código Civil.
art. 478
Aduz, ainda, que o encerramento do contrato coletivo observou o art. 13,
parágrafo único, II, da
e que atividades fora dos planos registrados são
Lei 9.656/1998
sancionadas pelo
da Resolução Normativa
da ANS, motivo pelo qual
art. 19
124/2006
não poderia ser compelida a ofertar produto inexistente em sua carteira (fls. 258-259).
Contrarrazões às fls. 303-306, nas quais a parte recorrida alega ausência de
demonstração de violação de lei federal e de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade, que
não houve comprovação da divergência nos termos do
do Regimento Interno
art. 255
do Superior Tribunal de Justiça e que não se identifica afronta concreta a dispositivos
federais, pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência
das razões do recurso.
É o relatório.
VOTO
Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
condenatória, com pedido de tutela antecipada, visando à reativação e manutenção do
plano de saúde coletivo cancelado, com posterior migração para modalidade individual,
sem novas carências, e indenização por danos morais. Alegou ser menor impúbere,
portador de Transtorno do Espectro do Autismo, com tratamento multidisciplinar de alto
custo e liminar anterior em vigor, e requereu prioridade de tramitação e justiça gratuita
(fls. 1-15).
A sentença deferiu a liminar “para manter a prestação dos serviços pela ré
até a efetivação de migração e portabilidade do plano a que se vincula o requerente
conforme Resolução Consu
”, com multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fl.
19/1999
191), e, no mérito, julgou procedente em parte a ação para confirmar definitivamente a
tutela antecipada, reconhecendo a obrigação da operadora de oferecer plano individual
Documento eletrônico VDA56171187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: fcedf1a0-c387-45a2-8872-0c397b0d75f1

ou familiar sem novas carências, afastando a vinculação de preços do plano individual
aos do plano coletivo extinto e rejeitando o pedido de danos morais e a declaração de
nulidade de cláusula contratual, com sucumbência fixada em 10% (dez por cento) do
valor da causa para cada parte, observado o
parágrafo único, do Código de
art. 98,
Processo Civil (fls. 190-192).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da
operadora, mantendo a sentença.
Daí adveio o recurso especial.
Feita a breve digressão, retomo a fundamentação.
O presente recurso não reúne condições de admissibilidade, devendo ser
obstado pelo óbice da
.
Súmula 83/STJ
A análise do acórdão recorrido revela que o Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu a lide em estrita obediência à orientação firmada por este Superior
Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.
Ao julgar o Tema 1082, esta Corte fixou a seguinte tese jurídica:"A
operadora, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de plano
coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a
beneficiário que se encontre internado ou em pleno tratamento de doença grave, até a
efetiva alta médica, desde que garantido o pagamento integral das mensalidades pelo
."
usuário
Importante o registro de que a jurisprudência colacionada pela recorrente
, Terceira Turma, julgado em
DJe
(fls. 259-
(REsp 1592278/DF
7/6/2016,
20/6/2016)
260) foi superada pelo Tema acima mencionado.
E mais: ressalto que o entendimento recente do STJ é o de que mesmo nos
casos em que a operadora não comercialize o plano de saúde individual impõe-se a
observância do Tema 1082.
Observe-se:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. MIGRAÇÃO PARA PLANO
INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do
TJSP que manteve sentença favorável à autora, contratante de plano de saúde
coletivo empresarial, que alegou reajuste abusivo de 103,68% e impossibilidade de
migração de beneficiário em tratamento oncológico para plano individual, conforme
previsão contratual. A sentença determinou a migração do beneficiário para plano
individual, afastou a cobrança de aviso prévio de 60 dias e condenou a operadora
em custas e honorários advocatícios.
2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da operadora,
fundamentando-se na decisão com eficácia erga omnes em ação civil pública que
anulou a regra da RN
e na disciplina da RN
além de
195/2009
557/2022,
assegurar a migração do beneficiário para plano individual com base na Resolução
CONSU
e na tese do Tema 1.082 do STJ.
19/1999
Documento eletrônico VDA56171187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: fcedf1a0-c387-45a2-8872-0c397b0d75f1

3. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos essenciais nos embargos de
declaração; (II) saber se a cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para
rescisão de plano coletivo é válida e aplicável; (III) saber se a operadora pode ser
obrigada a ofertar plano individual ao beneficiário em tratamento oncológico,
mesmo quando não comercializa essa modalidade; (IV) saber se o direito à
portabilidade de carências e a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante
afasta a imposição de migração para plano individual.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os fatos e as provas produzidas,
indicando fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo
omissão relevante que enseje a reforma da decisão.
5. A cláusula de aviso prévio de 60 dias foi afastada com base em decisão com
eficácia erga omnes em ação civil pública que anulou a regra da RN
e na
195/2009
disciplina posterior da RN
além de considerar a liberdade do consumidor
557/2022,
de encerrar contratos não vantajosos.
6. A migração do beneficiário para plano individual foi assegurada com fundamento
na Resolução CONSU
e na tese do Tema 1.082 do STJ, sendo irrelevante
19/1999
a alegação de inexistência de comercialização de planos individuais pela
operadora.
7. A Resolução Normativa
da ANS não configura lei federal em sentido
557/2022
estrito, não sendo parâmetro válido para apreciação em recurso especial.
8. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
9. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(REsp n. 2.192.281/SP
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

No caso sub examine, restou sobejamente comprovado que o recorrido é
menor impúbere portador de transtorno neurobiológico grave, cujo tratamento não
admite interrupção sob pena de retrocesso cognitivo e motor severo.
A interpretação conferida por este Tribunal à
, consolidada
Lei no 9.656/1998
no Tema 1082, sobrepõe-se, todavia, a normativos infralegais sempre que estes
colidirem com a proteção devida à saúde do beneficiário em situação de risco
assistencial.
Ademais, não se vislumbra qualquer elemento fático capaz de promover a
distinção técnica em relação ao precedente vinculante.
A rescisão do pacto coletivo, conquanto permitida, sofre temperamentos
quando confrontada com a vulnerabilidade do usuário que se encontra no meio de um
ciclo terapêutico vital.
Destarte, a orientação adotada pela instância de origem encontra-se em
harmonia com o entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Relevante registrar que a aplicação do referido enunciado sumular
mencionado acima implica que o recurso especial não será admitido quando a decisão
que se busca reformar estiver em conformidade com o entendimento pacificado deste
Tribunal.
Documento eletrônico VDA56171187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: fcedf1a0-c387-45a2-8872-0c397b0d75f1

E mais: ressalte-se que essa regra de inadmissão aplica-se tanto aos
recursos baseados em dissídio jurisprudencial (alínea "c") quanto àqueles fundados em
violação de lei federal (alínea "a"), pois, em ambas as hipóteses, a função
constitucional deste STJ de uniformização da interpretação da lei federal já se encontra
atendida pela convergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta
Corte (AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
1.510.816/RJ,
Turma, DJe de
.
26/6/2020)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: fcedf1a0-c387-45a2-8872-0c397b0d75f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.014.982 / SP
Número Registro: 2022/0223112-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11221335720198260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: D L D E (MENOR)
REPR. POR
: I C M D E
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56427874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:25
Código de Controle do Documento: a4441a4b-1da3-4435-9399-f9be75ac58f5

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:25
Código de Controle do Documento: a4441a4b-1da3-4435-9399-f9be75ac58f5